Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DE FARIA COELHO contra r. decisão do MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória proposta por ALEXANDRE DE FARIA COELHO, deferiu a tutela de urgência para suspender deliberação sobre a realização de rateios por antecipação de partilha em holding familiar, bem como sobre a contratação de advogado para acompanhar processo penal de responsabilização do sócio, ora agravado. Aduz o Recorrente que, “sem um assessoramento técnico adequado, a Atlas Holding Ltda. corre o risco de não obter a restituição integral dos valores desviados ou, ainda, de enfrentar dificuldades processuais que podem retardar ou inviabilizar a efetiva recomposição dos seus cofres”. Ademais, a suposta ausência de indicação do tema no edital de convocação não causou prejuízo ao Agravado, que não votaria em temas que lhe diga respeito diretamente, na forma do artigo 1.074, § 2o, do Código Civil, além de não ter ventilado durante a assembleia eventual nulidade. Quanto à retirada de ativos da holding, afirma que “o montante total da reserva financeira da sociedade é absolutamente suficiente para cobrir eventuais obrigações pendentes”, e a distribuição de parte dos valores é necessária para o cumprimento de compromissos financeiros, incluindo pagamentos de obrigações pessoais, ao passo que impede o Agravado de prosseguir com o “ataque contra o patrimônio da Atlas Holding”. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Cuida-se de ação declaratória de nulidade de deliberações sociais com pedido de tutela de urgência para que se suspenda a validade dos votos dos requeridos Cristiane e Luciano, consignados nas atas de assembleia de sócios da sociedade empresarial Atlas Holding Ltda. de 07/10/2024 (itens 5.5.2 e 5.5.3, alíneas “d” e “e”) e 18/10/2024 (itens 5.5.2 e 5.5.3 e 6.1.2 e 6.1.3), bem como suspenda a eficácia das deliberações que vierem a ser adotadas na assembleia convocada para 08 de novembro de 2024, quanto aos itens I e IV da ordem do dia. Narra, na petição inicial e emenda, que: i) o requerente e os requeridos são irmãos e sócios quotistas da sociedade empresária Atlas Holding Ltda; ii) desde o dia 23/06/2021, está em curso uma ação de liquidação judicial da referida sociedade (processo no 0710287-32.2021.8.07.0015), cuja sentença ainda não transitou em julgado; iii) foi nomeado como administrador provisório da sociedade, o advogado Dr. Felipe Borba Andrade; iv) ocorreram irregularidades e ilegalidades em algumas das deliberações das assembleias da sociedade convocadas e presididas pelo liquidante judicial, em especial a assembleia ocorrida em 18/10/2024 (ID. 216039067); v) não houve nenhuma deliberação anterior ou envio prévio de pauta para deliberação sobre a contratação de escritório ou advogado para consultoria e proposição de ação penal privada, de modo que a assembleia do dia 18/10/2024 não poderia deliberar sobre esse assunto; vi) o custo de R$20.000,00 para promoção de uma representação à delegacia de polícia para apurar a possível ocorrência de crime configura evidente abuso do patrimônio da sociedade empresarial, já que não existe nenhum grau de dificuldade para que o próprio representante legal e provisório da sociedade se dirija até o órgão policial e cumpra a determinação dos sócios; vii) a deliberação anterior definida na assembleia de 07/10/2024 era de simples comunicação à delegacia para apuração de supostos fatos ilícitos, a ser realizada exclusivamente pela Atlas Holding, não havendo menção à contratação de outro escritório de advocacia; viii) o liquidante judicial não detém poderes para deflagrar qualquer medida contra os sócios para apuração de supostos prejuízos causados à sociedade; ix) a outra nulidade diz respeito à afronta ao contrato social da empresa Atlas Holding, visto que os requeridos decidiram pela contratação direta de empregados para atividade de exploração econômica da empresa, o que é vedado pelo artigo 3o do contrato social; x) foi decidido pelo juiz da Vara de Litígios Empresariais, nos autos da ação de liquidação judicial, que “no momento não se justifica que sejam alterados os contratos de trabalho dos empregados da Atlas Holding Ltda, que deverão ser mantidos e cumpridos da forma em que vigentes”; xi) foi convocada pelo liquidante outra assembleia, a ser realizada no dia 08/11/2024; xii) o item I a ser deliberado na assembleia do dia 08/11/2024 trata sobre o "imediato rateio de 50% do saldo da conta bancária da Atlas Holding Ltda", o que afronta a decisão proferida pelo juiz no processo de liquidação judicial, bem como afronta o contrato social da empresa Atlas Holding e o acórdão de ID. 216039060, que determinou que caberia ao juiz o estabelecimento das condições em que se dará a partilha do patrimônio; xiii) o item IV a ser deliberado na assembleia do dia 08/11/2024 trata da contratação direta de empregados que já estão atuando nas atividades executadas no estacionamento do Feirão Top, conforme relatado anteriormente, em violação à vedação estabelecida no artigo 3o do contrato social da empresa Atlas Holding Ltda. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em matéria societária, as deliberações dos sócios são soberanas, somente passíveis de intervenções judiciais quando há violação à lei ou ao contrato social. No caso em apreço, o autor alega que haverá afronta ao contrato social da Atlas Holding caso haja a contratação direta de empregados para trabalharem no estacionamento do Feirão Top, visto que há vedação expressa à realização da atividade de estacionamento diretamente pela empresa. Por isso, as deliberações de no 5.5.2 e 5.5.3 da assembleia de 18/10/2024 e o item IV da pauta da assembleia convocada para 08/11/2024 seriam nulas e deveriam ser suspensas. Porém, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do autor quanto a essa questão. A previsão no contrato social de vedação à realização da atividade de estacionamento diretamente pela empresa decorria da escolha da empresa do autor para oferecer esses serviços. Assim, como houve deliberação pelo rompimento do contrato entre a Atlas Holding e a Top Line Prime, a deliberação adotada na assembleia referente à contratação dos funcionários, aparentemente, atende aos interesses da Holding, tendo em vista a necessidade de continuidade do serviço e é, em princípio, vantajosa à empresa. A outra nulidade arguida pelo autor diz respeito à contratação de escritório de advocacia para promover medidas criminais contra ele (itens 5.5.2, alínea d e 5.5.3 da assembleia do dia 07/10/2024 e itens 6.1.2 e 6.1.3 da assembleia do dia 18/10/2024). Quanto a esse tópico, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do autor, mesmo neste juízo inaugural, visto que a representação criminal, na realidade, é decorrente do litígio entre os sócios, que estão nesse embate em diversos processos. Assim, não cabe à Atlas Holding a contratação de outro escritório de advocacia somente para o fim de promover medidas criminais contra o autor, que é sócio da empresa. Ademais, revela-se desvantajoso aos interesses societários o gasto com advogado para a apresentação da notícia criminis à autoridade policial, tendo em vista que essa providência poderá ser adotada por qualquer interessado, inclusive pelos irmãos do autor que ora ocupam o polo passivo da ação. Por último, também há evidências do direito do autor quanto à suspensão do item I da pauta da assembleia convocada para 08/11/2024, visto que a distribuição dos valores depositados na conta da holding familiar é ato típico da dissolução da sociedade e deverá ser deduzido na fase de liquidação do procedimento, que deverá ser instaurado perante o juízo competente. Ademais, a deliberação poderá gerar efeitos irreversíveis ou de difícil reversibilidade, acaso as quantias sejam levantadas pelos sócios sem antes haver o resguardo do que é devido à usufrutuária e a satisfação das obrigações da empresa. Além do mais, o relator do recurso de apelação deixou claro em seu voto que caberá ao Juiz da liquidação judicial "nomear liquidante, fixar a data de início da dissolução, estabelecer as demais condições em que se dará a partilha do patrimônio e prover sobre as situações que se apresentarem até ultimação da fase liquidatória". (ID. 216039060) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos das deliberações dos itens 5.5.2, alínea "d" e 5.5.3, alínea "d "da assembleia do dia 07/10/2024; itens 6.1.2 e 6.1.3 da assembleia do dia 18/10/2024 e para determinar a retirada do item I da pauta da assembleia convocada para o dia 08/11/2024. A mesma decisão já foi objeto de recurso pela litisconsorte do ora Agravante, oportunidade em que consignei: “A Agravante irresigna-se contra excerto da decisão que determinou a retirada da deliberação assemblear sobre rateio de valores depositados em nome da holding familiar, porém, não verifico risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Ademais, a questão necessita de incursão nas provas dos autos, providência inviável nesta etapa processual. Assim, não obstante o inconformismo da Agravante, indefiro o pedido de liminar.” (AGI 0751660-83.2024.8.07.0000) Também quanto à contratação de advogado para o acompanhamento de providências penais em relação ao sócio autor, às expensas da sociedade, não vislumbro urgência da medida que não possa aguardar a apreciação do recurso pelo eg. Colegiado, em sua inteireza. Portanto, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator